Tribunal: TJMT
Processo: 1012908-84.2024.8.11.0055
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012908-84.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato Majorado]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PATRICIA VILA NOVA CORREIA - CPF: 020.470.451-00 (APELANTE), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DA COSTA - CPF: 207.020.781-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS VINICIUS DE SOUZA BRAATZ - CPF: 049.500.431-61 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Estelionato qualificado. Desclassificação para estelionato simples. Dolo configurado. Reincidência. Dosimetria. Regime semiaberto. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a recorrente à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estelionato qualificado pela fraude eletrônica (art. 171, § 2º-A, do CP). Pleiteia-se a absolvição, desclassificação para estelionato simples, redimensionamento da pena, afastamento da reincidência
.

II. Questões em discussão

2.
A
s questões em discussão
são
:

(i) saber se há elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação pelo crime de estelionato;

(
ii
) definir se o caso se amolda à figura do estelionato simples, em razão da ausência de uso exclusivo de meio eletrônico para obtenção da vantagem ilícita.

(
iii
) se é possível afastar a agravante da reincidência, em razão da prescrição da pretensão executória.

(
iv
) se cabe a substituição da pena privativa de liberdade para restritiva de direito.

III. Razões de decidir

3.
A materialidade e a autoria do crime restam demonstradas por meio do depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por documentos comprobatórios da transação e das tentativas frustradas de solução do impasse, afastando-se a alegação de insuficiência probatória.
Além disso, alegação de ausência de dolo não se sustenta diante da conduta reiterada, do ardil empregado e do prejuízo causado.

4.
A utilização de redes sociais e aplicativo de mensagens para negociação não caracteriza, por si só, fraude eletrônica, quando ausente o uso de dados fornecidos pela vítima por meio digital. A transação foi concluída presencialmente, com uso de cartão
físico e sem extração indevida de informações eletrônicas. Assim, é devida a desclassificação para o crime de estelionato simples (art. 171, caput, do CP).

5.
A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória não cessa os efeitos penais secundários da condenação, como a reincidência
.

6.
O
fato da acusada ser reincidente, afasta a possibilidade de substituição da pena, nos termos do art. 44 do CP.

IV. Dispositivo e teses

7
.
Recurso parcialmente provido.

Tese
s
de julgamento:

"1.
A utilização de redes sociais para anunciar produto sem a utilização fraudulenta de dados eletrônicos da vítima não configura a qualificadora do art. 171, § 2º-A, do Código Penal.

2. A simulação de venda com promessa não cumprida, mediante ardil e obtenção de pagamento antecipado, caracteriza o crime de estelionato
simples
.
"

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 44, 59, 61, I, 65, III, d, 67 e 171, caput e § 2º-A; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no HC 985.169/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, 6ª Turma, j. 28.05.2025;
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 976.736/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.3.2025, DJEN de 20/3/2025.
TJSP,
Ap
.
Crim
. 1500141-87.2023.8.26.0664, Rel. Des.
Sérgio

Mazina
Martins, j. 10.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Patrícia Vila Nova Correia
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 1012908-84.2024.8.11.0055 pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que a condenou pela prática do delito de estelionato qualificado (art. 171, § 2º-A do Código Penal), impondo-lhes a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como o pagamento de 12 (doze) dias-multa, fixando-o em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizável na execução. Além disso, ficou fixado o valor de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima.

A apelante, forte nas razões que se vê no ID 279536884, almeja: (i) a absolvição,
pela ausência de provas
ou
atipicidade da conduta; (
ii
) desclassificação para estelionato simples, argumentando que no presente caso houve interação presencial entre as partes; (
iii
) “
a aplicação da pena no mínimo legal em razão da primariedade do Ré, ausência de circunstâncias agravantes e causas de aumento de pena, e que seja levado em consideração o tempo de prisão preventiva para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena”;
(
iv
)
que seja afastada a agravante da reincidência

(v)
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Nas contrarrazões jungidas no ID 279536886
,
o Ministério Público,

requer o desprovimento do presente recurso. E
, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
287889891
, seguiu a mesma
linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID
279536378
, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 14 de setembro de 2024, neste município e comarca de Tangará da Serra, a denunciada
PATRÍCIA VILA NOVA CORREIA,
com consciência e vontade, obteve para si vantagem ilícita, mediante fraude eletrônica, causando prejuízo à
vítima Lucas Vinícius de Souza
Braatz
,
no valor de R$ 10.300,00 (dez mil e trezentos reais).

Segundo apurado nos autos, a vítima encontrou um anúncio de venda de um celular IPhone no Facebook, onde a denunciada se apresentava falsamente como vendedora, e entrou em contato com ela pelo WhatsApp, ocasião na qual reservou dois aparelhos que a denunciada não possuía.

Ato contínuo, ambos combinaram de se encontrar no estabelecimento “Bar do Fumaça” para que fosse efetuado o pagamento, com a promessa de que a entrega dos aparelhos seria feita no dia seguinte, conforme imagens das f. 23/25.

Com efeito, a vítima encontrou com a denunciada no estabelecimento, quando ela disse que supostamente sua máquina de cartão estava com defeito e que o pagamento deveria ser feito na máquina de cartão do dono do estabelecimento, Sr. João Batista, tio da denunciada. Assim, a vítima foi induzida a realizar o pagamento de R$ 10.300,00 (dez mil e trezentos reais), conforme comprovantes das f. 27/28.

Ocorre que a inte
n
ção da denunciada em nenhum momento era entregar os celulares, e uma vez cobrada pela vítima, se limitou a dar desculpas e não cumpriu com a entrega do aparelho, tampouco reembolsou o valor que lhe havia sido pago. Devido a isso, percebendo que havia sido vítima de um golpe, ela registrou a ocorrência.
[...].

O art. 171
,
do Código Penal, estabelece que o crime de estelionato se materializa quando o agente pretende “
Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento
”.

Aliás, dissertando sobre os elementos constitutivos da norma penal incriminadora, acima reproduzida, Guilherme de Souza Nucci assim se manifesta:

[...]
Obter vantagem indevida induzindo ou mantendo alguém em erro.
Significa conseguir um benefício ou um lucro ilícito em razão do engano provocado na vítima. Esta colabora com o agente sem perceber que está se despojando de seus pertences
. Induzir quer dizer incutir ou persuadir e manter significa fazer permanecer ou conservar. Portanto,
a obtenção da vantagem indevida deve-se ao fato de o agente conduzir o ofendido ao engano ou quando deixa que a vítima permaneça na situação de erro na qual se envolveu sozinha
.
[...]. (In Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).
Destacamos

Sendo assim, para a configuração do crime de
estelionato
simples
é obrigatório o preenchimento de quatro requisitos: (i) obtenção de vantagem ilícita; (
ii
) causar prejuízo a outrem; (
iii
) uso de ardil ou qualquer outro meio fraudulento; e (
iv
) enganar alguém ou a levá-lo a erro.

Já o
delito qualificado pela fraude eletrônica
, previsto no art. 171, § 2º-A, do Código penal
,
“
a fraude é cometida com a
utilização de informações fornecidas pela vítima
ou por terceiro
induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo
.
”

Negritamos.

E, para a incidência da
citada
qualificadora, é necessário observar os seguintes requisitos: (i)

meio eletrônico
,

a
fraude deve ser praticada por rede de computadores, dispositivos eletrônicos ou qualquer outro meio digital (e.g., celular, e-mail, site falso, aplicativo de mensagem
, rede social
); (
ii
)
dolo específico
,
o agente deve ter a intenção de induzir ou manter alguém em erro, com o fim de obter vantagem ilícita, causando prejuízo patrimonial à vítima ou terceiro; (
iii
)
obtenção ou uso de dados eletrônicos
,

o
criminoso se vale de dados fornecidos pela vítima (engenharia social, links falsos,
phishing
, etc.) ou extraídos de terceiros para promover a fraude.

Na espécie,
embora a apelante tenha utilizado o

facebook
para anunciar
a venda do
aparelho celular e ter conversado com a vítima por meio do
W
hats
A
pp
, em momento algum se valeu do meio eletrônico para ex
trair dados da vítima
e depois
utilizá-los
, pelo contrário
,
marcaram encontro presencial momento em que a vítima passou cartão referente a compra.

De fato, extrai-se das provas dos autos que a apelante com a clara intenção de obter vantagem ilícita
, forjou uma possível venda de celular [
anunciou a venda e outros
produtos em casos semelhantes] e depois
d
e ter recebido
os valores
não entregou os aparelhos
.

Confirmando os fatos, a
vítima

Lucas Vinícius de Souza
Braatz
, ao ser ouvido em juízo
co
rroborou
a versão narrada na delegacia,
e
deix
ou
claro que foi vítima da apelante, conforme se infere do seg
uinte trecho do
seu
depoimento abaixo reproduzido:

[...]
narrou ter contatado Patrícia para a compra de celulares. Já havia comprado uma aliança dela em outra oportunidade e foi tudo certo.
Nessa oportunidade viu um post dela sobre a venda de aparelhos celulares. Negociou com ela e efetivou o pagamento do primeiro celular (pretendia comprar dois) e poucos dias depois efetivou o pagamento do segundo celular.
Declarou que
a acusada foi dando desculpas, de que não possuía a cor que ele queria etc.
“Pediu que eu esperasse e eu esperei”.
Relatou que depois de um mês percebeu que tinha caído num golpe. Registrou o boletim de ocorrência no intuito de reaver o dinheiro
. Nesse momento
descobriu que não era a única vítima dela.
Fez o pagamento via cartão de crédito. No banco do Brasil foi informado que não conseguiria cancelar a compra, porque foi feito o pagamento com cartão físico e senha. Declarou que estava ciente da compra, mas não estava ciente de que não receberia o produto. Conversou inúmeras vezes na tentativa de reaver o celular. Tentou por mais de 15 (quinze) dias negociar com Patrícia a entrega do celular ou a devolução do dinheiro, mas não conseguiu. O prejuízo foi de mais de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A sua remuneração na época era de R$ 6.000,00. A renda atual é de R$ 4.500,00. Esclareceu que a acusada anunciava diversos produtos via Facebook. Não tinha nenhuma reclamação sobre ela nas páginas do Facebook. A compra do cartão do
NuBank
foi possível cancelar e por isso conseguiu estornar o valor de R$ 5.899,00. A compra do Banco do Brasil não foi possível cancelar, então remanesceu o prejuízo de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), que viraram mais de R$ 5.000,00
porque não quis pagar o cartão em razão do golpe e acabou incidindo multa. Esclareceu que o cartão foi passado no estabelecimento do tio da acusada, no Bar do Fumaça. Conversou com o tio dela também para tentar recuperar o dinheiro, mas ele falou que não dava, porque já
havia passado mais de 24 horas e que Patrícia já havia pegado o dinheiro da conta. Relatou que não recebeu nenhum dos celulares comprados, infelizmente. Afirmou que tem certeza de que foi estornado pelo Banco e não pela acusada porque foi aberta uma “disputa” pelo Nubank e como ela não respondeu aos contatos do Banco, eles encerraram a “disputa”, cancelaram a compra e estornaram o dinheiro. [...]

(Extraído da sentença - ID
279536871 – p. 3)

O tio da apelante, João Batista da Costa, em juízo, confirmou que
a apelante usou a sua máquina de cartão para concluir a venda dos celulares para o Lucas
e que depois do caso em discussão uma das compras fo
i
cancelada, conforme se extrai da narrativa reproduzida na sentença, a seguir
transcrita:

[...] que estava trabalhando no seu estabelecimento quando Patrícia e Lucas chegaram ao seu estabelecimento.
Patrícia pediu para usar a maquininha de cartão do seu estabelecimento. Foi feita a venda de dois celulares e ambos foram pagos a partir da sua máquina
. Lucas queria dois celulares e ela disse que ele teria que aguardar chegar o tipo de celular que ele queria. Lembra-se disso. Patrícia disse, posteriormente, que entregou um celular a ele.
Não viu a entrega do celular
. Declarou que tem uma mulher enferma. Tem estabelecimento comercial. Não tem conhecimento sobre a vida da sobrinha, e do histórico dela de não entregar os produtos vendidos.
Esclareceu que posteriormente, um dos pagamentos foi cancelado/estornado, mas acredita que tenha sido cancelado por Lucas. Declarou que não tinha autonomia para cancelar a compra
. Não conhece Lucas, só o viu no dia da venda quando ele esteve no seu estabelecimento para a compra junto com a Patrícia. Sua esposa disse que ele foi até a sua casa algum dia.
Lucas procurou pela sobrinha em seu estabelecimento. Esclareceu que sua sobrinha pegou o dinheiro da sua conta, após a venda. Repassou/transferiu o dinheiro a ela por meio de pix. Declarou que não sabe se foi entregue e quando foi entregue o celular
. Ouviu apenas ela dizer que entregou o celular. Quando ela disse isso, ela estava sozinha. Não se lembra qual das comprar foi cancelada, se a primeira ou a segunda. [...]

(ID 279536871 – p.3)
Negritamos

A apelante
Patrícia
, em juízo, negou que tinha dado golpe na vítima, que apenas não entreg
ou o aparelho porque o fornecedor dela não tinha
a cor que a vítima queria
, conforme se infere do depoimento abaixo reproduzido:

[...] que o Lucas foi até o bar do seu tio e comprou um aparelho celular. Ele queria um aparelho da cor natural e essa cor não tinha. Só tinha na cor preta, mas ele disse que não queria. Então, ele aceitou aguardar
a chegada do aparelho celular na cor escolhida. Esclareceu que não entregou nenhum aparelho para o Lucas. O aparelho foi entregue a outro cliente. Lucas ofereceu o celular da namorada dele como parte do pagamento. Lucas foi novamente e pagou a outra compra, do aparelho celular da namorada. Quando chegaram os novos iphones, o valor do 15 subiu, então não conseguiu manter o preço anteriormente feito. Então acabou demorando nessa entrega para conseguir o celular no preço ofertado. Na semana seguinte, ele disse que não queria mais os aparelhos e queria cancelar a venda. Mas ainda assim ele ficava pedindo os aparelhos. Dias depois já chegou
a
contestação da venda na máquina de cartão da sua tia. Em seguida, chegou
a
intimação na Polícia Civil para prestar o depoimento. Na autoridade policial esclareceu sobre o cancelamento e foi liberada. Dias depois foi intimada de novo na Polícia Civil, mas acabou sendo presa. Esclareceu que o valor das vendas foi pouco mais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, nenhum aparelho foi entregue. Houve estorno de apenas uma das compras. Declarou que Lucas sabia seu endereço, sabia do endereço do estabelecimento e nunca deixou de responder às mensagens dele. Tem loja em Tangará da Serra desde 2019. De início era loja física, mas depois continuou como comerciante virtual. Toda sua família reside em Tangará. Por fim, relatou ter um filho de 11 (onze) anos de idade, de quem nunca esteve longe e por isso gostaria de pagar o que deve e não deixar ninguém no prejuízo. [...]
(ID 279536871 – p. 3)

Todavia, embora a apelante tenha alegado que deixou de
entregar
o aparelho celular em razão de suposto atraso de seu fornecedor quanto à entrega do produto na cor solicitada pela vítima, tal justificativa não veio acompanhada de qualquer prova documental ou testemunhal que lhe empreste verossimilhança. Ora, se de fato mantém loja, comercializa produtos de elevado valor e possui fornecedor regular, seria plenamente possível
-
e esperado
-
que comprovasse suas alegações mediante documentos, notas fiscais ou ao menos declaração do suposto fornecedor.

Em razão disso, a alegação da defesa de que
a apelante
não teria dolo específico
, e
que o caso
em comento
se trata de
mero
descumprimento contratual, não merece prosperar, pois
os elementos dos autos evidenciam que desde o início a intenção era obter vantagem ilícita em prejuízo da vítima, utilizando artifício fraudulento para induzi-la em erro, o que afasta qualquer dúvida quanto à configuração do dolo exigido para a tipificação do crime de estelionato. Aliás, como bem pontuou o promotor de justiça durante a audiência de instrução e julgamento (ID
279536869), a apelante tem 12 ações penais por crimes semelhantes e diversos boletins de ocorrência em virtude de
golpes da mesma natureza
e
modus operandi
semelhante
ao
empregado no presente caso
.

Da mesma forma, não merece acolhimento o pedido de absolvição
, sob o argumento de que não ficou comprovada
a materialidade, tendo em vista a ausência de laudo de perícia técnica.

Isso porque, a perícia técnica não é condição necessária para comprovar o estelionato simples e/ou qualificado por fraude eletrônica
, uma vez que nem sempre deixa vestígios materiais, sendo suficientes para sua comprovação os elementos indiciários e probatórios colhidos durante a instrução processual.

Aliás,
a
exigência de perícia dependerá da complexidade da fraude, mas, na maioria dos casos, é possível comprovar o crime por outros meios de prova, como: prints de conversas (WhatsApp, Facebook, Instagram); comprovante de transações bancárias ou de cartão; testemunhos da vítima e de terceiros; gravações de câmeras do local do encontro; dados fornecidos pela administradora do cartão (local e titular da máquina); registros de IP, geolocalização ou perfis falsos, obtidos por ordem judicial
.

E da leitura destes autos, verifica-se que a materialidade delitiva se encontra evidenciada pelos seguintes documentos: portaria (ID 279536358); boletim de ocorrência (ID 279536359 – p 1/2), comprovantes de compra e de pagamento (
IDs
279536369, 279536370 e 279536371); bem como pelos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução pe
nal.

No entanto, o pedido de desclassificação para estelionato simples, merece acolhimento
, pois, conforme dito alhures, para a incidência da citada qualificadora, é necessário (i) que a fraude seja praticada por rede de computadores, dispositivos eletrônicos ou qualquer outro meio digital; (
ii
) que o agente tenha a intenção de induzir ou manter alguém em erro, com o fim de obter vantagem ilícita, causando prejuízo patrimonial à vítima ou terceiro;
(
iii
) obtenção ou uso de dados eletrônicos
, o
criminoso se vale de dados fornecidos pela vítima ou extraídos de terceiros para promover a fraude.

Da foto, a fraude eletrônica só se completa se a fraude ocorre com a utilização de dados repassados pelas vítimas por meio eletrônico, pois, como consta do tipo penal, só ocorre o tipo qualificado
"se a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo."

E, na hipótese,

embora a apelante tenha utilizado a plataforma Facebook para anunciar o aparelho celular e mantido contato com a vítima por meio do aplicativo WhatsApp, em nenhum momento se valeu de meios eletrônicos para capturar ou utilizar indevidamente dados da vítima. Ao contrário, o ajuste da transação culminou em encontro presencial, ocasião em que a vítima, de forma consciente, realizou o pagamento por meio de cartão bancário, sem que houvesse subtração de informações sensíveis por meio digital.

Confirmando o entendimento, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que:

Apelação criminal.
Estelionato eletrônico
. Desclassificação. Estelionato simples. Impõe-se compreender e delimitar com precisão o âmbito de intervenção normativa do parágrafo 2º-A do artigo 171 do Código Penal.
Para sua realização típica, necessário que o agente, desde informações sensíveis extraídas da vítima ou terceiro por meio de redes sociais, telefônico, eletrônico ou análogo, empregue fraude para obtenção da vantagem ilícita.
Logo,
nessa modalidade de estelionato não basta que se empregue o meio eletrônico para meramente anunciar ou propagar negócios, produtos ou serviços afinal realizados fraudulentamente, senão que o agente da infração os empregue para obter fraudulentamente informação sensível que necessita da vítima para a prática criminosa.
É o caso, tristemente mais cotidiano, daquele estelionatário que, passando-se por operador de segurança de instituição bancária ou agência análoga, consegue da vítima a respectiva senha de movimentação
financeira para, com ela, em sequência, realizar saques bancários ou operações comerciais de
crédito .
Aplicação da pena. Continuidade delitiva. Teoria objetiva-subjetiva. Unidade de
desígnios.
Tempo. Lugar. Ainda que os delitos tenham se intercalado por meses de distância entre si, e afinal realizados por municípios circunvizinhos da mesma comarca, tem-se que tais fatores, em princípio de efeito solvente da ideia de continuidade delitiva, não são, porém, necessariamente excludentes dela. O que mais reforça a continuidade é, no direito moderno, a ideia de unidade de desígnio ou arquitetura criminosa que, no caso, se mostra exuberante e dominante do empreendimento criminoso, a ponto mesmo de inspirar a condenação dos acusados também pela associação criminosa,
mais
enlaçando suas condutas infracionais em
julgamento .

(TJ-SP - Apelação Criminal: 15001418720238260664 Votuporanga, Relator.: Sérgio
Mazina
Martins, Data de Julgamento: 10/12/2024, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/12/2024)

Destacamos.

Destarte, a concatenação das provas encontradiços nestes autos, demonstra, indubitavelmente, a prática do crime de estelionato simples por parte da apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar na sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, nem em aplicação em seu favor do brocardo jurídico in
dubio pro reo
, este, caracterizado, como é cediço, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou nos autos.

Noutro turno
,
a defesa da apelante, requer o afastamento da reincidência
, sob o argumento de
que
“
Embora a r. sentença mencione a reincidência da apelante, é imperativo ressaltar que a condenação anterior não pode ser utilizada para agravar a pena se não houver relação com o presente caso. A prescrição da pena anterior deve ser considerada, e a mera existência de inquéritos não deve ser fator determinante para a formação de um juízo de valor acerca da culpabilidade atual da apelante.”

Entretanto, o pedido não merece acolhimento
.

A sentença
condenatória
reconheceu a reincidência da apelante com base em condenação anterior transitada em julgado (SEEU 0000131-79.2020.8.11.0005), e embora
,
tenha ocorrido a prescrição da pretensão executória, é entendimento pacífico
na jurisprudência nacional
que a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória não afasta os efeitos secundários da condenação, dentre os quais a reincidência.

Confirmando este entendimento, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que:

[...]
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO ANTERIOR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. EFEITOS SECUNDÁRIOS INALTERADOS. REINCIDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O reconhecimento da prescrição da pretensão executória impossibilita o Estado de executar a pena aplicada, sem,
contudo, rescindir a sentença penal condenatória, razão pela qual seus efeitos secundários permanecem inalterados
.
Assim, não se verifica nenhuma ilegalidade manifesta no ponto em que, fundamentadamente, foi reconhecida a incidência da agravante em desfavor do acusado (com o consequente aumento de 1/6 na segunda etapa da dosimetria).

2. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 985.169/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
Sexta Turma
, julgado em 28/5/2025, DJEN de 3/6/2025.)

Destacamos

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EFEITOS SECUNDÁRIOS DA CONDENAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, alegando violação da coisa julgada e ocorrência de bis in idem e excesso de execução, em razão de ressarcimento já realizado na esfera cível.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória cessa os efeitos penais secundários da condenação criminal, como o dever de indenizar o dano causado pelo crime.

III. Razões de decidir

3. A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória não cessa os efeitos penais secundários da condenação, como a reincidência e o dever de indenizar, conforme entendimento pacificado no âmbito do Tribunal.

4. O ressarcimento parcial na esfera cível não impede a execução de valores relacionados a outros danos não abrangidos pela ação cível, especialmente quando o réu admite a apropriação indevida de valores.

5. Não se verifica ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus de ofício, uma vez que a questão de fundo foi adequadamente abordada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo improvido.

Tese de julgamento: "1. A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória não cessa os efeitos penais secundários da condenação, como a reincidência e o dever de indenizar. 2. O ressarcimento parcial na esfera cível não impede a execução de valores relacionados a outros danos não abrangidos pela ação cível".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 91, I; Código de Processo Penal, art. 120, §4º.Jurisprudência relevante citada:

Não há jurisprudência relevante citada.

(
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 976.736/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 20/3/2025.)
Destacamos

Noutro momento
, a defesa requereu genericamente
“
a reavaliação da pena com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pleiteando que a pena seja reduzida ao mínimo legal, considerando a ausência de intenção criminosa e a boa-fé nas negociações realizadas.”
Entretanto, observa-se que a pena foi adequadamente imposta, sendo devido apenas a desclassificação para estelionato simples
, conforme exposto anteriormente.

Por conta disso, procedo à readequação da pena de
Patrícia
Vila Nova Correia

da seguinte forma:

A pena abstratamente cominada para o delito previsto no art
.
171, do Código Penal é de
1
(
um
) a
5
(
cinto
) anos
reclusão
e, multa.

A
culpabilidade
da ré - compreendida como o grau de reprovabilidade de sua conduta - revela-se elevada e, portanto, não lhe favorece, uma vez que sua atuação foi premeditada. A criação de perfil de vendas em rede social, aliada à utilização da confiança estabelecida com a vítima para induzi-la ao pagamento antecipado, evidencia não apenas frieza na execução do delito, mas também maior censurabilidade de seu modo de agir, o que afasta qualquer juízo de redução da sua responsabilidade penal.
Além disso, utilizou nome de terceira pessoa, integrante de sua própria família, pessoa
do comércio, para receber os valores adquiridos de forma ilícita e, somente então, fazer os valores serem transferidos para si, aproveitando da confiança de familiares, e da confiança que o familiar comerciante detinha perante os consumidores locais, o que aponta para maior reprovabilidade da conduta. A
acusada
possui maus
antecedentes criminais
, em razão do registro de sentença condenatória transitada em julgado em data anterior ao crime apurado neste processo (SEEU n. 0000131-79.2020.8.11.0005). Todavia, será usada para o reconhecimento da circunstância agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria da pena. Quanto à
conduta social e personalidade
, não há elementos nos autos que possibilitem a valoração negativa. As
consequências
são desfavoráveis, uma vez que, em razão da conduta criminosa da ré a vítima teve seu nome negativado/incluído em cadastros de restrição ao crédito, bem como arcou com pagamento de multas em decorrência da negociação fraudulenta. As
circunstâncias e os motivos

são próprios do tipo penal
. O
comportamento
da vítima em nada influenciou para a prática delituosa.

Dessa forma, considerando a valoração desfavorável da culpabilidade e das consequências do delito, ambas devidamente fundamentadas, aplica-se a fração de 1/6 para cada uma. Assim, procede-se à exasperação da pena mínima, fixando-se a pena-base em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 14 (quatorze) dias-multa.

Na segunda fase, verific
a-se
que existe a atenuante da confissão
. Entretanto, a citada
atenuante
deverá

ser compensada com
a agravante da reincidência
, motivo pelo qual mantem-se
a pena no patamar de
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e, pagamento de 14 (quarto) dias-multa
.

Na terceira fase,
inexistem causas de diminuição ou aumento de pena,
motivo pelo qual fixa-se a pena final ao total de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, bem como o pagamento de 14 (quarto) dias-multa
,
à razão de
1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
.

E,

embora a defesa tenha requerido
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
no presente caso
não é possível
,

uma vez que a apelante é reincidente, o que, por si só, inviabiliza o preenchimento dos requisitos previstos no art. 44, inciso I, do Código Penal.

Ademais, as circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente a elevada reprovabilidade de sua conduta e as consequências danosas do delito, também impedem o reconhecimento do requisito subjetivo exigido pelo inciso III do mesmo dispositivo legal, razão pela qual a substituição da sanção corporal mostra-se juridicamente incabível.

Por fim
, t
endo em vista o quantitativo da pena que foi aplicada a apelante, aliada à existência circunstância judicial desfavorável à sua pessoa e ao fato dela ser reincidente,
fixo
o regime de cumprimento da sanção
para

inicial
semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, e c, do Código Penal.

A indenização no valor de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), deve ser mantida para reparar os prejuízos sofridos pela vítima, que consegui
u
restituir apenas parte do valor pago à apelante
.

Posto isso,
dou parcial
provimento
ao recurso interposto por
Patrícia
Vila Nova Correia
,
para desclassificar
a conduta criminosa
para o delito de estelionato simples e, por conseguinte, readéquo a pena
para
1 (um) ano e
4
(
quatro
) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e
pagamento de 1
4
(
quatorze
) dias-multa,
à r
a
zão de
1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
.

Além disso, mantenho o
valor de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais
), para
reparar os prejuízos sofridos pela vítima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025